Tribunal: TJSP
Processo: 1502101-77.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Roubo simples – Suficiência de provas – Condenação.
Penas-base – Majoração – Possibilidade – Emprego de arma branca – Culpabilidade diferenciada.
Confissão espontânea - Cisão – Possibilidade.
Compensação da reincidência pela rendição – Possibilidade.
Parcial provimento ao apelo defensivo.